Tribunal: TJBA
Processo: 8044882-87.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044882-87.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANIEL ARAUJO BARBOSA

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO ART. 332 DO CPC. QUESTIONAMENTO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES EM QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO INADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I - O julgamento liminar de improcedência previsto no art. 332, II, do CPC somente é admissível quando a causa dispensa a fase instrutória, requisito não atendido na espécie.

II - A verificação de alegados erros grosseiros e ilegalidades em questões de concurso público demanda a formação do contraditório e a devida instrução processual, sendo inviável o julgamento antecipado da lide.

III - Embora a jurisprudência reconheça a excepcionalidade da intervenção judicial em critérios da banca examinadora (Tema 485 da Repercussão Geral do STF), tal controle é cabível diante de ilegalidade ou desconformidade com os princípios da Administração Pública, notadamente o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

IV - Inaplicabilidade da teoria da causa madura, ante a ausência dos requisitos do art. 1.013, §3º, do CPC, pois o processo não está em condições de imediato julgamento, considerando que a sentença foi proferida liminarmente.

V - Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo a quo para regular prosseguimento do feito, com citação dos réus e instrução processual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044882-87.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante DANIEL ARAUJO BARBOSA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
DAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora